Tribunal: TJES
Processo: 5000339-65.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-65.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUDARIO FERRARI LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000339-65.2025.8.08.0011

APELANTES: LUDÁRIO FERRARI LOPES

MOISÉS VERONEZ RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA IDOSA. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por LUDÁRIO FERRARI LOPES e MOISÉS VERONEZ RAMOS contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que os condenou à pena de 08 anos, 03 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 306 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). Os réus, em concurso e com emprego de arma branca, subtraíram bens e valores de vítima idosa em agência bancária. As defesas pleitearam, em síntese, (i) afastamento das majorantes, (ii) redução da fração de aumento, (iii) substituição da pena por medida alternativa ou internação, (iv) redimensionamento da pena-base, (v) concessão da justiça gratuita e (vi) arbitramento de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, em razão do uso de arma branca; (ii) verificar a adequação da fração de aumento da pena pela presença de duas causas majorantes; (iii) examinar a proporcionalidade da pena-base fixada diante das circunstâncias judiciais; (iv) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena por internação em razão de suposta dependência química; (vi) verificar o cabimento de arbitramento de honorários à advogada dativa; e (vii) apreciar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O emprego de arma branca foi demonstrado por prova testemunhal e pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por exame de lesões corporais, autorizando a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP.

A majoração da pena na fração de 1/2 se justifica pela incidência de duas causas de aumento — uso de arma branca e concurso de agentes — e pela elevada gravidade da conduta, o que torna legítima a adoção do patamar máximo do intervalo legal.

A pena-base fixada em 05 anos e 08 meses foi considerada excessiva em virtude da fração de 1/7 aplicada pelo juízo de origem, sendo redimensionada para 05 anos e 06 meses com base em fração de 1/8 por vetorial negativa, em atenção à razoabilidade.

Reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante pelo cometimento contra idoso, aplicou-se redução e majoração sucessivas na fração de 1/6, respeitando-se a proibição da
reformatio in pejus
.

Mantida a fração de 1/2 para a majorante na terceira fase da dosimetria, as penas definitivas de ambos os apelantes foram fixadas em 08 anos e 01 mês de reclusão e 140 dias-multa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do CP, ante a prática de crime com violência e grave ameaça.

A alegada dependência química não está amparada por laudo técnico, sendo inviável a substituição da pena por internação compulsória.

O arbitramento de honorários à advogada dativa, no valor de R$ 880,00, é devido com base na Tabela da OAB/ES e no princípio da proporcionalidade, tendo em vista o grau de zelo, complexidade e tempo de dedicação.

A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É legítima a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP quando comprovado o uso de arma branca para ameaçar a vítima no contexto do roubo.

A majoração da pena na fração de 1/2 é proporcional e adequada quando presentes duas causas de aumento do art. 157, § 2º, do CP e elevada gravidade concreta da conduta.

A pena-base deve ser fixada com razoabilidade, sendo cabível a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por internação compulsória quando não há prova técnica da dependência química nem de sua influência na culpabilidade do agente.

São devidos honorários advocatícios à defensora dativa em valor compatível com os parâmetros da OAB e com a proporcionalidade do serviço prestado.

O pedido de justiça gratuita em execução penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução, e não pelo tribunal de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 61, II, "h"; 157, § 2º, incisos II e VII; 33, § 2º, "a". CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, REsp 1656322/SC e 1665033/SC (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000339-65.2025.8.08.0011

APELANTES: LUDÁRIO FERRARI LOPES

MOISÉS VERONEZ RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUDÁRIO FERRARI LOPES

e
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 12727646), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 12727669), a Defesa do apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
requer: a) a redução da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, de 1/2 para 1/3; b) o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; c) o reconhecimento da dependência química do réu, com a substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica de reabilitação; d) a concessão do benefício da justiça gratuita; e e) a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Por sua vez, a Defesa do acusado
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
, nas razões acostadas no ID 13312919, pleiteia: a) o reconhecimento das causas atenuantes da pena na dosimetria; b) a fixação da pena no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, considerando a proporcionalidade; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Emerge da denúncia (ID 12726468) que, no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 06h10m, no interior da agência do Banco Santander, localizada na Rua Capitão Deslandes, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, qual seja, uma faca, subtraíram para si a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cartão bancário e documentos pessoais da vítima Joseir Custódio Leite, pessoa idosa.

Ressai que, na data dos fatos, a vítima se dirigiu à agência do Banco Santander para utilizar o caixa eletrônico, momento em que os dois denunciados também entraram no local e passaram a monitorar a vítima. Ato contínuo, após Joseir realizar o saque do dinheiro, os denunciados anunciaram o assalto, imobilizando a vítima com um golpe “mata-leão” e a ameaçando de morte com uma faca em seu pescoço, subtraindo, assim, os pertences dela. Em seguida, logo após o ocorrido, Moisés e Ludário evadiram-se do local. Ademais, a partir do extrato bancário, foi possível verificar que os denunciados ainda fizeram uso do cartão bancário roubado, realizando compras nos valores de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) e R$ 97,00 (noventa e sete reais). Insta mencionar, ainda, que o denunciado Ludário Ferrari Lopes, em sede policial, confessou ter praticado o crime juntamente com Moisés.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a Defesa do apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
requer o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal).

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID 12726456), Relatório de Investigação (ID 12726456) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima Joseir Custódio Leite declarou o seguinte:

“
próximo ao horário das 06:00, o depoente, ora vítima dirigiu-se à Rua Capitão Deslandes, na Agência Santander, para utilizar o caixa eletrônico. No interior da agência foi surpreendido por dois homens. Tendo em conta a rapidez da ação, bem como o trauma sofrido, apenas conseguiu constatar que um eles era de pele morena, que um vestia uma blusa de cor vermelha,
bem como que portava uma faca,
todavia não saberia identificá-los caso os visse. Relatou ainda que, após o anúncio do assalto foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão”.
Sob ameaça de morte e com a faca encostada no pescoço teve subtraído os seguintes pertences:
sua cédula de identidade funcional da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o CRLV de seu veículo, sua carteira de habilitação, seu cartão eletrônico do Banco Santander e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie. Na sequência do roubo, os assaltantes evadiram-se tomando rumo ignorado.
Logo após o ocorrido, percebeu que estava lesionado no pescoço e apresentava corte na mão direita, tendo realizado inclusive exame de lesões corporais
; que após o fato ainda verificou através do extrato bancário que os meliantes fizeram uso do seu cartão bancário com compras nos valores de R$57,00 e R$97,00.”(...)”.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES

confessou a prática delitiva, havendo declarado que devia dinheiro para traficante e
cometeu furtos para pagar dívida.

De igual modo, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o apelante
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
confessou a prática delitiva, ressaltando, ainda, que é usuário de drogas.

Registre-se, ademais, que a prova testemunhal é firme quanto ao uso da arma branca (faca) na prática delitiva.

Nesse contexto, a testemunha PM LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA declarou que
“a vítima declarou que estava na agência bancária Santander e duas pessoas estavam de posse de uma faca, deram um mata-leão nele e subtraíram o valor de 2000,00 e os cartões dele”.

Por sua vez, a testemunha Policial Civil JOÃO PAULO C. FABRIS, que trabalhou no inquérito, disse que identificou os acusados pelas imagens do videomonitoramento sem dúvida alguma, esclarecendo que as imagens são bastante claras.

À luz de tal viés, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

No caso vertente, a vítima narrou de forma clara e coerente que foi surpreendida por dois indivíduos, um dos quais portava uma faca, arma esta utilizada para ameaçá-la de morte durante a execução do roubo. A vítima relatou, ainda, que teve o pescoço encostado por essa arma branca enquanto era imobilizada com um golpe de “mata-leão”, sendo subtraídos diversos pertences e valores em dinheiro. O relato foi corroborado por exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o modo de execução descrito.

Digno de nota salientar, ainda, que a firmeza e coerência do relato da vítima são reforçadas pela prova testemunhal, que reafirma o uso da arma branca.

Portanto, sendo inequívoco o emprego da arma branca como meio de intimidação da vítima para a consumação do roubo, revela-se plenamente legítima a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa do apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
postula a redução da fração de aumento da pena referente à causa de aumento inserta no § 2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal, de 1/2 para 1/3.

Nesse quadrante, insta gizar que o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/2 (metade), sob o seguinte fundamento:

“
(...) em relação ao quantum de aumento da majorante, entendo que o grau de aumento deve se dar em 1/2, uma vez que os acusados incidiram em dois incisos do §2º do art. 157 do CP, restando devidamente proporcional ao crime praticado.

A propósito, sobre a dosagem da causa de aumento do art. 157 leciona o brilhante jurista Schimitt

(2019, p. 298) em seu livro sentença penal condenatória:

“
...Tal situação (art. 157, §2º, do CP), muito embora seja erroneamente reconhecida por “roubo qualificado”, em verdade, trata-se tão somente da previsão do crime de roubo (simples) com uma causa de aumento de pena em intervalo variável (mínimo e máximo), eis que possui seus limites fixados em 1/3 até 1⁄2, que deverá ser dosada de acordo com a gravidade em concreto das circunstâncias ali previstas a fim de estabelecer o quantum ideal de aumento (valor fracionário) a ser aplicado na terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena em concreto.”. (SCHIMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria Prática.
13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019.

À luz de tal quadrante, sobreleva salientar que a majoração da pena em 1/2, com fundamento no § 2º, do art. 157, do Código Penal, mostra-se adequada e proporcional diante da incidência de duas causas de aumento previstas no referido dispositivo, quais sejam, o emprego de arma branca (inciso I) e o concurso de agentes (inciso II). Trata-se de situação concreta de maior gravidade, que justifica a fixação do patamar máximo previsto no intervalo legal de 1/3 a 1/2.

No caso concreto, os réus atuaram em conjunto, o que por si só já implica aumento da periculosidade da ação, tendo imobilizado a vítima com violência física (golpe “mata-leão”) e a ameaçado com faca colocada em seu pescoço, circunstância que intensifica o risco de lesão grave ou letal, além de causar forte abalo psíquico, sobretudo tratando-se de vítima idosa, como no caso.

A soma de dois vetores autônomos de majorantes, associados à forma extremamente agressiva e coordenada da execução, exige resposta penal proporcional à gravidade concreta do delito, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo das causas de aumento.

Destarte, deve ser mantido o aumento da pena em 1/2, como medida justa e compatível com a pluralidade de causas de majoração incidentes e com a acentuada gravidade do roubo praticado.

Superada tal aresta, a Defesa do acusado
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
pleiteia o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base, em relação a ambos os réus, em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Por sua vez, a desvaloração do vetorial das
circunstâncias do crime
fora arregimentada no fato de que
“
o
crime foi cometido dentro de agência bancária, fato mais grave”.

Nesse contexto, insta salientar que as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.

Assim sendo, é de se pontuar que a escolha do local demonstra planejamento prévio e aproveitamento deliberado de ambiente que inspira sensação de segurança e recolhimento, especialmente para pessoas idosas, como é o caso da vítima, que buscava realizar operação rotineira em terminal de autoatendimento. O cometimento do delito em dependência bancária não apenas expôs a vítima à violência e grave ameaça com arma branca, como também violou a confiança institucional que o ambiente bancário representa para o público em geral — o que ultrapassa a normalidade do tipo penal, razão pela qual revela-se escorreita a desvaloração do referido vetorial.

Cumpre salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a desvaloração de 02 (dois) balizadores, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/7 (um sétimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Nesse contexto, verifica-se que houve uma exasperação excessiva e, por isso, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na fase intermediária, fora reconhecida a atenuante da confissão e agravante prevista no art. 61, II, “h”, crime praticado contra idoso. Nesse quadrante, insta salientar que, inicialmente, o Juízo sentenciante procedeu à redução da pena na fração paradigma de 1/6 e, em seguida, agravou a pena anteriormente dosada em 1/6.

Desta feita, para não incorrer em
reformatio in pejus
, ante o reconhecimento da atenuante, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Em seguida, em razão da incidência da agravante, majoro a pena anteriormente dosada em 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento inserta no § 2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal, utilizado a fração de 1/2 (metade), adotada pelo Juízo sentenciante, fixando a
PENA DEFINITIVA
do acusado
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e
140
(
cento e quarenta)
dias-multa.

Mantenho o regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
verifica-se que, a exemplo do que ocorreu com o apelante MOISÉS VERONEZ RAMOS, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores culpabilidade e circunstâncias do crime, e, adotando a fração de 1/7 (um sétimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixou a reprimenda basal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Desta feita, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos tecidos anteriormente para redimensionar a pena-base quanto ao apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
, fixando-a

em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

De igual modo, na fase intermediária, fora reconhecida a atenuante da confissão e a agravante prevista no art. 61, II, “h”, crime praticado contra idoso, e, para evitar reiterar argumentos já expendidos, valho-me das razões já delineadas anteriormente para fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento inserta no § 2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/2 (metade) utilizada pelo Juízo sentenciante, fixando a
PENA DEFINITIVA
do acusado
LUDÁRIO FERRARI LOPES
em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e
140
(
cento e quarenta)
dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Prosseguindo, a Defesa do acusado
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ora, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, revela-se incabível a a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, visto que o crime fora cometido com violência e grave ameaça.

Na sequência, o apelante
LUDÁRIO FERRARI LOPES
postula o reconhecimento da dependência química do réu, com a substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica de reabilitação.

Inicialmente, ressalta-se que a legislação penal brasileira não prevê a substituição automática da pena privativa de liberdade pela internação em clínica de reabilitação, ainda que comprovada a dependência química do agente. Tal substituição deve observar critérios estritos, pautados na periculosidade do agente, no grau de envolvimento com a droga, na natureza do delito praticado e, sobretudo, na análise concreta do caso.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer laudo pericial ou relatório técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, que comprove de forma inequívoca a dependência química do réu, tampouco que demonstre que o eventual quadro de uso abusivo de substâncias psicoativas tenha influenciado de modo determinante a sua capacidade de autodeterminação ou compreensão do caráter ilícito da conduta. A mera alegação defensiva, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para ensejar o reconhecimento de eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade, tampouco para embasar medida de caráter excepcional como a substituição por internação compulsória.

Ademais, trata-se de delito cometido com animus lucrativo e grave ameaça, com emprego de arma branca, em concurso de agentes, contra vítima vulnerável, revelando-se manifesta a reprovabilidade da conduta e o acentuado grau de periculosidade do agente. A substituição pretendida, portanto, afrontaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, além de comprometer a eficácia da sanção penal no caso concreto.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos indispensáveis à substituição postulada, rejeita-se o pedido defensivo, mantendo-se a pena privativa de liberdade imposta ao réu, em regime fechado, como medida necessária, proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, a Defesa do apelante LUDÁRIO FERRARI LOPES postula a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa pela atuação recursal.

Frente a tal cenário, sobreleva salientar que, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Drª. Elcinéia Roza Macedo, OAB/ES 30.592.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes
LUDÁRIO FERRARI LOPES

e
M
OIS
É
S VERONEZ RAMOS
, fixadas, em ambos os casos, em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
em regime fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)